Tribunal: TJES
Processo: 5009033-14.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): EVANDRO COELHO DE LIMA
Órgão julgador: EVANDRO COELHO DE LIMA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Água; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-10-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009033-14.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
RECORRIDO: ANTONIO FRANCISCO GOMES
RELATOR(A
):EVANDRO COELHO DE LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
RECURSO INOMINADO Nº 5009033-14.2022.8.08.0048

RECORRENTE:

COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO.

RECORRIDO:
ANTONIO FRANCISCO GOMES.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO EVANDRO COELHO DE LIMA.

JUIZ SENTENCIANTE:

RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA.

Relatório

Em síntese, alega o autor que a sua água foi cortada sem aviso prévio, por débitos referente a 2006/2009, ocorre que esses débitos já foram discutidos em outra ação, e declarados inexistentes.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...] Ante o exposto,
julgam-se parcialmente procedentes os pedidos
, resolvendo-se o processo, com julgamento de mérito, na forma do art. 487, I, do CPC, para o fim de:

A)
CONDENAR
a requerida na obrigação de fazer para que restabeleça o fornecimento de água e esgoto na unidade consumidora de matrícula n. 01234048, de titularidade do requerente, nos termos da decisão de id. 13827784, tornando-se definitivos os efeitos da tutela de urgência.

B)
CONDENAR
a requerida a pagar ao autor a quantia de R$8.000,00 (oito mil reais) a título de reparação por danos morais, acrescidos de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir do arbitramento. [...]

O voto do Relator dispôs que:

[...]
Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, para modificar a sentença no que tange ao valor da indenização por danos morais, reduzindo-os ao total de R$5.000,00 (cinco mil reais).

[...]

Pois bem. Tenho adotado o seguinte raciocínio nos meus julgamentos quanto a modificação do valor do dano moral arbitrado pelo juízo de piso: “
Somente em casos teratológicos e com valores irrisórios ou flagrantemente abusivos e desproporcionais é que será revisto o valor do dano fixado pelo juízo sentenciante”. Na mesma linha do STJ:

(...) 2. Quanto ao valor da indenização por danos morais, dispõe a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que a alteração do valor estabelecido pelas instâncias ordinárias, a título de danos morais, só é possível quando o referido montante tiver sido fixado em patamar irrisório ou excessivo. (AgInt no AREsp n. 2.042.653/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022.)

O caso em apreço, no meu sentir, não se encaixa na exceção que merece minha intervenção.

O SR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

Peço vênia para apresentar voto divergente ao voto do Eminente Relator para NEGAR PROVIMENTO ao recurso, mantendo incólume a r. sentença guerreada, condenando a recorrente em custas e honorários advocatícios no percentual de 20% sobre o valor da condenação.
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5009033-14.2022.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO

RECORRIDO: ANTONIO FRANCISCO GOMES

RELATOR: Evandro Coelho de Lima

VOTO

EVANDRO COELHO DE LIMA - RELATOR

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado na forma do artigo 38 e 46 da Lei 9.099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Compulsando os autos, entendo que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do voto/ementa abaixo:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

FORNECIMENTO DE ÁGUA. DÉBITOS PRETÉRITOS. COBRANÇA INDEVIDA. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTES EM PARTE OS PEDIDOS. NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO.

1. Insurge-se a concessionária recorrente contra sentença que julgou procedentes em parte os pleitos autorais, declarando a inexistência do débito discutido nos autos, bem como determinando o pagamento de indenização por danos morais, no montante de R$8.000,00, ante a suspensão indevida do fornecimento de água no imóvel do autor;

2. Sustenta a recorrente que havia débito regular em nome do recorrido, razão pela qual a suspensão do fornecimento de água se deu no exercício regular de direito, devendo, portanto, a sentença de piso ser reformada para julgar-se improcedentes os pleitos autorais ou, s.m.j., para diminuir o valor arbitrado a título de dano imaterial;

3.

Contudo, compulsando os autos, verifico que a recorrente não foi capaz de comprovar suas alegações. Neste ponto, peço vênia para reproduzir parte da sentença de piso, onde o magistrado
a quo
ressalta o seguinte:

“[...] em que pese a alegação da requerida de que o corte se deu com aviso prévio, fato é que as imagens colacionadas nos autos (Id. 14395073) não são capazes de atestar a ciência do autor quanto ao ato praticado pela demandada, uma vez que sequer consta no documento a assinatura do demandante.

Nestes termos, diante da ausência de esclarecimento da requerida quanto aos débitos que efetivamente são devidos pelo autor, sobretudo os que deram ensejo a suspensão do serviço, bem como da comprovação de que o corte no fornecimento em razão de débitos do ano de 2006 a 2011 seriam indevidos, faz-se mister a condenação da demandada na obrigação de fazer para que restabeleça o fornecimento de água e esgoto na unidade consumidora de matrícula n. 01234048, de titularidade do requerente, confirmando-se os efeitos da tutela concedida no Id. 13827784.

Por fim, em relação ao pedido de reparação por danos morais, resta evidenciado que a conduta vivenciada pelo requerente extrapola em muito a esfera do mero aborrecimento, uma vez que teve suspenso o fornecimento de água, que é serviço de caráter essencial, em razão de débitos antigos, como o de 2011, bem como por dívidas que, inclusive, já foram considerados inexistentes, como é o caso dos débitos de 2006 a 2009, ou seja, o autor ficou sem água em sua residência por conta de cobranças indevidas e por dívida que sequer poderia dar ensejo a suspensão do serviço [...]”.

4. Assim, tem-se
que surgiu para o consumidor o direito de reparação pelo dano causado, como dispõe o art. 927 do CC, pois o dano moral decorrente do desabastecimento de serviço essencial é presumido e não depende de prova para a sua caracterização, consoante entendimento firmado pelo c. Superior Tribunal de Justiça (RESP 1694437/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/11/2017, DJe 19/12/2017).

5.
Entretanto, em que pese o nobre entendimento do magistrado a
quo
, tenho que o valor arbitrado mostra-se excessivo, pois não há elementos nos autos a justificarem sua fixação em R$ 8.000,00, montante que destoa da média de arbitramento desta E. Turma Recursal, razão pela qual o recurso merece parcial provimento, para a redução da indenização ao patamar de R$5.000,00.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU

PARCIAL

PROVIMENTO
ao recurso, para modificar a sentença no que tange ao valor da indenização por danos morais, reduzindo-o ao total de R$5.000,00.

REJANE DOS SANTOS

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. EVANDRO COELHO DE LIMA
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

EVANDRO COELHO DE LIMA

Juiz Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.